Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708531-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA RUSSO NASCIMENTO, HELIDA RUSSO NASCIMENTO 53980263134 AGRAVADO: ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Penhora sobre Conta Bancária Destinada a Pagamento de Funcionários – Parca Probabilidade de Provimento do Recuso – Poder Geral de Cautela – Efeito Suspensivo Deferido À Secretaria para retificar o polo ativo do recurso com a inclusão de MANGA.CO LANCHES EIRELI. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, houve bloqueio judicial na conta da pessoa jurídica MANGA.CO LANCHES EIRELI no valor de R$ 2.729,00 (dois mil setecentos e vinte e nove reais) – ID 24283997, p. 195. Em suas razões de recurso, as agravantes tecem arrazoado acerca da necessidade de liberação da constrição para pagamento do salário de empregados. Apesar das agravantes não demonstrarem que a conta bancária sobre a qual recaiu a penhora se destina exclusivamente ao pagamentos dos funcionários, o que atrai parca probabilidade de provimento do recurso, é certo que a Decisão recorrida já determinou o imediato levantamento da quantia penhorada, razão pela qual se faz presente o perigo de dano apto a conceder a tutela recursal antecipada como medida geral de cautela. Por este motivo, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento para suspender o levantamento dos valores até final julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator